Tribunal: TJSP
Processo: 1025202-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema 910 do

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema 910 do STF – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025202-75.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
CARLA LAIS MICHELLIM BAGATIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025202-75.2015.8.26.0053 -Voto no 30.032-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1025202-
75.2015.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
SIDNEY FERREIRA BRANDÃO.
VOTO No 31.032.4
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no
RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-
PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09
Acórdão recorrido em
conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do
STJ e do Tema 910 do STF Acórdão mantido.
Por v. Acórdão de 30/11/2016 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento aos recursos necessário e voluntário interposto pela recorrente,
confirmou a sentença que concedeu a segurança com o fim de determinar o
cancelamento da ordem de devolução de valores recebidos a título de “bo-
nificação por resultados”, bem como a devolução dos valores descontados
dos salários vencidos e vincendos.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário, 2 pela
incidência da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
dos Colendos STJ e STF. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 106/111.
2 Recurso especial, fls. 113/122; recurso extraordinário, fls. 123/132.
3 Fls. 160/162 e 163/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025202-75.2015.8.26.0053 -Voto no 30.032-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
A questão da correção monetária (Tema 810) não foi al-
terada com o julgamento dos EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz
Fux), os quais foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a aplicação
do IPCA-E, quanto à correção monetária, e juros de mora aplicados à cader-
neta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, logo não há o que ser objeto
de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma
da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR